Tribunal: TJES
Processo: 5000417-30.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000417-30.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELEIDA CARLA MELO DESSAUNE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000417-30.2023.8.08.0011

Recorrente: CELEIDA CARLA MELO DESSAUNE

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RENOVAÇÕES ILEGÍTIMAS. ANULAÇÃO. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. DETERMINAÇÃO ESCORREITA. O PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA DELIBERAR SOBRE MOVIMENTAÇÕES DE VALORES ATINENTES AO FGTS. DE TAL ARTE, A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE DEVE REVERTER PARA CONTA VINCULADA AO OBREIRO, QUE PODERÁ POSTERIORMENTE MOVIMENTÁ-LA NOS CASOS LEGAIS. VEDADA A LIBERAÇÃO DIRETA AO CREDOR,
PER SALTUM
.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM FACE DA AUTORA, EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ORA DEFERIDA.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)